Tribunal: STF
Processo: ARE 1265082
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE REVISTA. QUESTÃO PRELIMINAR. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST QUE DÁ SEGUIMENTO AO RECURSO APENAS QUANTO A UM TEMA. Não se apreciam os temas recursais sobre os quais foi denegado seguimento ao recurso de revista, na vigência da Instrução Normativa nº 40 do TST, quando a parte deixa de impugnar a decisão, mediante agravo de instrumento, diante da preclusão ocorrida. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO CUMULADO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 193, § 2º, DA CLT. PROVIMENTO. Nos termos do artigo 193, § 2º, da CLT, é vedado o pagamento cumulado dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, cabendo ao empregado fazer a opção pelo que pretende receber. Tal entendimento restou firmado na SBDI-1 desta c. Corte Superior, no julgamento do Processo nº E-RR-1072-72.2011.5.02.0384, realizado em 13.10.2016, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva. A exegese do artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal é no sentido de que o empregado que realiza atividades penosas, insalubres ou perigosas deve receber remuneração superior àquela que receberia se não se encontrasse em tais condições. Não é possível depreender de tal dispositivo qualquer interpretação mais ampla, no sentido de que não seria permitida a proibição de cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. O constituinte deixou a cargo do legislador ordinário a regulamentação da matéria e, uma vez respeitado o núcleo essencial da norma constitucional – remuneração superior àquela devida se as atividades não fossem penosas, insalubres ou perigosas – deve prevalecer o que estabelecido em Lei. O artigo 193, § 2º, da CLT, portanto, foi recepcionado pela Constituição Federal e deve ser observado. As Convenções Internacionais nº 145 e 155 da OIT preveem que sejam considerados os riscos para a saúde do empregado decorrentes de exposição simultânea a diversas substâncias e agentes para efeito de determinação das operações e processos que serão proibidos, limitados ou sujeitos à autorização ou ao controle pelas autoridades competentes, e de fixação de critérios e limites de exposição. Não há como se chegar à conclusão, entretanto, de que referidas Convenções da OIT determinem, prevejam ou recomendem o pagamento cumulado dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, pelo que não prevalece o entendimento de que o artigo 193, § 2º, da CLT seria incompatível com seus termos. O contrato de trabalho firmado entre um empregado e um empregador é uno. Por consequência, é estabelecida uma única remuneração como contraprestação pelos serviços prestados, independentemente do número de atividades realizadas pelo empregado, consoante inteligência do artigo 456, parágrafo único, da CLT. Não há, assim, como concluir pela possibilidade de pagamento de um adicional por atividade desempenhada, ao fundamento de que haveria diferentes causas de pedir. Entender nesse sentido seria o mesmo que admitir ser devida remuneração diferenciada para cada uma das atividades desempenhadas, posicionamento há muito rejeitado por esta c. Corte Superior. Sendo o contrato de trabalho um negócio jurídico indivisível, em se verificando a exposição do empregado a um ou mais agentes insalubres e/ou perigosos, nos termos da legislação expressa (artigo 193, § 2º, da CLT), é devido o pagamento de um único adicional. Recurso de revista conhecido e provido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 5º, caput, inciso XXXVI, §§ 2º e 3º; 6º; 7º, incisos XXII, XXIII, XXIX; 93, inciso IX; 114; 196; 200, inciso VIII; 225, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente